Tribunal: TJMT
Processo: 1018523-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento no. 1018523-65.2020.8.11.0000
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CABIMENTO – CAUSA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A via mandamental eleita pelo Agravante é inadequada, uma vez que não há no microssistema do Juizado Especial Cível a previsão de interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória.
Na proposição vertente, quando muito, cabe ação de mandado de segurança.
Recurso de agravo de instrumento não conhecido.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Agravante.
Apesar de atacar decisão interlocutória, a via eleita é inadequada, simplesmente por inexistir na Lei no. 9.099/1995 a previsão de recurso contra decisões interlocutórias. Contra estas, quando muito, admite-se mandado de segurança, ainda assim eventualmente demonstrada de forma clara a teratologia da decisão, em situação excepcionalíssima.
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento ora interposto.
Intime-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator